Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-75.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1002520-75.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT Recorrentes: J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME e MULTIGRAIN S.A.
Recorridas: J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME e MULTIGRAIN S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 19/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALOR DE PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8.o DA LEI 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE CONTRATADO. SANÇÃO DE NATUREZA LEGAL, PREVISTA EM LEI ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 412 E 413 DO CC/2022. PRECEDENTES DO C. STF. ADI 6.031. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, cabe afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, devido à previsão legal. Com efeito, a Lei no 10.209/2001, ao instituir o denominado "vale-pedágio obrigatório", estabeleceu que, se o transportador for veículo de carga, o custo será devido pelo "embarcador" ou pelo "equiparado" (contratante do serviço de transporte, proprietário ou não da carga, ou a empresa que subcontratar o serviço).
2. Trata-se de ação na qual a empresa Recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME postula seja a empresa Recorrida CARGILL AGRICOLA S/A compelida ao pagamento da multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, alegando que fora contratada para realizar o transporte de carga, no entanto, teve que arcar às próprias expensas com parte dos pedágios do trajeto, em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio.
3. A ausência de adiantamento do vale-pedágio implica a incidência da multa legal, a teor do que prevê o art. 8oda Lei 10.209/2001, onde dispõe que “sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.
4. O C. STF, por ocasião do julgamento da ADI 6.031, além de ter declarado a constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 8o da Lei 10.209/2001), manifestou-se no sentido de que referida sanção tem natureza legal e não contratual, além de estar prevista em legislação especial, o que afasta a aplicabilidade dos artigos 412 e 413 do cc/2002 e, consequentemente, a possibilidade de redução equitativa da multa.
5. Consigne-se que já tive a oportunidade de me manifestar em sentido contrário, levando-se em conta o posicionamento até então adotado pelo C. STJ, que autorizava a redução equitativa da multa. Nada obstante, ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema em debate, curvo-me ao atual posicionamento da Corte Constitucional e da jurisprudência majoritária desta E. Turma Recursal.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002520-75.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRIDO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022